Tribunal: CARF
Processo: 13766.720329/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720329/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.167 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
JOSUE DE SOUZA GODOY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia judicial somente
será aceita se o contribuinte comprovar que o fez em cumprimento de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei n° 5.869/73 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício 2012,
ano-calendário 2011, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$ 7.971,01.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720329/2013-11
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.167 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720329/2013-11

Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às
fls. 34/41, reduzindo a restituição para R$ 1.241,78.
A fiscalização informa que glosou deduções de despesas com dependentes de R$
3.779,28, de instrução de R$ 5.324,88, de pensão alimentícia judicial de R$ 16.900,00 e
médicas de R$ 5.289,53, por falta de comprovação.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa de despesas médicas realizadas de acordo com a legislação
que forem comprovadas e mantida a glosa das demais.
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia judicial somente será aceita
se o contribuinte comprovar que o fez em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
n° 5.869/73 – Código de Processo Civil.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida.
Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – No caso o contribuinte questiona apenas a glosa das despesas com pensão
alimentícia e diz a decisão recorrida quanto ao tema:
Da mesma forma, deve ser mantida a glosa da dedução de despesas de pensão
alimentícia judicial porque o notificado não apresentou o acordo homologado
judicialmente determinando/autorizando o pagamento da pensão alimentícia judicial.

09 – Ao contrário da decisão de piso o contribuinte trouxe às e-fls. 21 documento
com a homologação judicial contendo a pensão à ex esposa. Nesse caso é de deferir o recurso
para afastar a glosa com a pensão alimentícia uma vez já comprovada nos autos.
Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.167 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720329/2013-11

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 78
DF CARF MF
Original